Tribunal: STF
Processo: RE 71988
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-05-17
Data de publicação: 1973-05-17

Ementa:
- Ação de imissão de posse. - Promitente comprador, por força de compromisso irretratável e inscrito no Registro de Imóveis, tem legitimidade para propor ação de imissão de posse. - Não procede a argüição de nulidade da ação de imissão na posse de imóvel por falta de outorga uxória ao autor e por falta de citação da mulher do réu: a ação não leva à perda do domínio ou de qualquer direito real sobre imóvel. - Direito de retenção. - Sua inoponibilidade ao adquirente do bem, que não obteve benefício com as benfeitorias eventualmente feitas. - Recurso extraordinário não provido.